Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700362-36.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, ADILSON BARBOSA DA ROCHA, AILTON BARBOSA DA ROCHA, JOSIMAR BARBOSA DA ROCHA, MARILENE BARBOSA FERNANDES, JOSELANE BARBOSA DA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, CELIO DE OLIVEIRA ROCHA, GERALDO ANTONIO DA ROCHA, ALZIRA BARBOSA MATIAS, JOSE DE OLIVEIRA ROCHA FILHO, JOSE DE OLIVEIRA ROCHA, FLORENTINA BARBOSA DA ROCHA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANE BARBOSA DA ROCHA EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-apelante para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora